Tribunal: TJDFT
Processo: 0711289-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711289-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA LOGISTICA E TRANSPORTES DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Na Ação de Consignação em Pagamento, distribuída aos autos do processo no 0704203-58.2025.8.07.0020, em trâmite no Juízo da 1o Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, a parte realizou o depósito da quantia de R$ 5.346,59 (ID 227709163) ao fundamento de que o Banco réu se recusou a emitir boleto para a quitação do débito, não havendo impugnação ao quantum devido. Todavia, como se observa dos autos de origem, a quantia devida perfaz o montante de R$ 7.035,85 (ID 227340318). Essa mesma quantia consta da planilha de ID 227680319 dos autos no 0704203-58.2025.8.07.0020, juntado pela própria parte agravante, a demonstrar a inexistência de controvérsia quanto ao valor devido Desta forma, previamente à apreciação do pedido liminar, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o depósito integral da quantia devida. Desembargador Eustáquio de Castro Relator